Tribunal: TJBA
Processo: 8001106-97.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001106-97.2022.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ROSILENE DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 10%. ILEGALIDADE.

Há duas questões em discussão: (i) se a progressão funcional da servidora do símbolo C01-Nível K para o C02-Nível I observou o percentual mínimo de 10% sobre o vencimento básico previsto no §2º do art. 21 da Lei Municipal nº 246/2000; (ii) se é devida a progressão para o símbolo C02-Nível K, referência imediatamente superior que atende ao percentual mínimo exigido.

A Lei Municipal nº 246/2000 estabelece que na progressão funcional por nível, caso a mudança não represente um acréscimo de vencimento de 10%, será assegurado o posicionamento na referência imediatamente superior a esse percentual.

A servidora, que ocupava o cargo/função Professor C01-Nível K com salário base de R$ 2.307,94, foi progredida para Professor C02-Nível I com salário base de R$ 2.408,21, representando acréscimo de apenas R$ 100,27 (4,34%).

O incremento financeiro ficou abaixo do mínimo de R$ 230,79 (10% de R$ 2.307,94) exigido por lei. A progressão deve observar o percentual mínimo legal, sendo direito subjetivo do servidor público o enquadramento na referência que atenda a tal exigência. É vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abusividade. 8. A jurisprudência reconhece o direito subjetivo do servidor público à progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, mesmo com restrições orçamentárias.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001106-97.2022.8.05.0251; Recorrente: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO-BA; Recorrido: MARIA ROSILENE DOS SANTOS RIBEIRO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .